Tribunal: TJBA
Processo: 0504070-96.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0504070-96.2018.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE ANTONIO MIRANTE CALDEIRA

Advogado(s): PAULO SERGIO NOBRE DE QUEIROZ LIMA, LUCAS MACHADO PELLEGRINI FREITAS

AGRAVADA: ALINE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s): ISABELA CAVALCANTE DA SILVA E OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
QUANTO AO PREPARO RECURSAL
. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO VISANDO DESCONSTITUIR TAL DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça quanto ao preparo recursal, determinando seu recolhimento sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, especialmente em relação ao preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CRFB condiciona a concessão da assistência judiciária gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

O CPC admite a concessão da gratuidade mediante demonstração de incapacidade financeira, inclusive com possibilidade de redução ou parcelamento das despesas processuais (art. 98).

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica (art. 99, § 2º, CPC).

O agravante não apresentou integralmente as declarações de imposto de renda exigidas, limitando-se a juntar informes de rendimento, o que impede a aferição completa de sua situação financeira.

Os documentos indicam incompatibilidade entre a renda declarada e a movimentação financeira, evidenciada por despesas relevantes com cartão de crédito e movimentações bancárias constantes.

A existência de fluxo financeiro contínuo e indícios de rendimentos não declarados afastam a alegação de hipossuficiência econômica.

A análise da capacidade financeira deve considerar a situação atual, sendo irrelevante, isoladamente, a origem pretérita de recursos, mas determinantes os elementos financeiros contemporâneos.

A condição de saúde e eventual incapacidade laboral formal não implicam automaticamente concessão da gratuidade, quando evidenciada capacidade financeira por outros meios.

A ausência de comprovação idônea da insuficiência de recursos impede a concessão do benefício, que constitui exceção no sistema processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, podendo a presunção relativa ser afastada por indícios de capacidade financeira.

A incompatibilidade entre a renda declarada e a movimentação financeira evidencia ausência de hipossuficiência econômica.

A existência de doença ou incapacidade laboral não afasta, por si só, o dever de comprovar impossibilidade de arcar com custas processuais.

A não apresentação de documentação completa sobre rendimentos impede o reconhecimento do benefício da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

0504070-96.2018.8.05.0150
n
a

A
pelação Cível
n.

0504070-96.2018.8.05.0150
,
da Comarca de
Lauro de Freitas
, em que figuram como
agravante, ANDRÉ ANTÔNIO MIRANTE CALDEIRA

e como
agravada, ALINE DE SOUZA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12